Tribunal: TJSP
Processo: 2013576-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais e cobrança de multa contratual por rescisão contratual imotivada. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, empresário individual (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais e cobrança de multa contratual por rescisão contratual imotivada. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, empresário individual (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013576-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante GIOVANE
ROZARIO DA SILVA ME, são agravados QUIMICA AMPARO LTDA e QUIMICA
AMPARO LTDA - FILIAL SALTO /SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013576-31.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5452 - Salto
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2013576-31.2020.8.26.0000
Agravante: GIOVANE ROZARIO DA SILVA ME
Agravados: Quimica Amparo Ltda e Quimica Amparo Ltda - FILIAL SALTO /SP
Comarca: Salto
Juíza: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Voto no 5452
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por perdas e danos
materiais e morais e cobrança de multa contratual por rescisão
contratual imotivada. Recurso contra decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao autor, empresário individual (Art.
98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade
econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar
com as despesas processuais, prevalece a presunção de
hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovane
Rozario da Silva ME contra decisão, -- proferida em ação de indenização por perdas e
danos materiais e morais e cobrança de multa contratual por rescisão contratual imotivada
ajuizada em face de Química Amparo Ltda e Outra, -- que lhe indeferiu assistência
judiciária gratuita, apesar de sua falta de capacidade financeira para suportar as despesas do
processo. Com base nisso, pleiteia a reforma da decisão agravada, deferido o benefício
pleiteado.
Deferiu-se o efeito suspensivo, e determinou-se ao agravante
a comprovação dos requisitos necessários ao benefício pretendido (fl. 94), vindo o mesmo
a peticionar e juntar documentos nos autos (fls. 98/135).
Dispensou-se a contraminuta, visto que as rés não foram
citadas.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013576-31.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5452 - Salto
3
É o relatório.
Observe-se, preliminarmente, que a ação indenizatória e de
cobrança foi movida por Giovane Rozario da Silva ME, empresário individual, conforme
se verifica na sua inscrição junto à JUCESP (acesso ao sítio eletrônico
https://www.jucesponline.sp.gov.br/).
O empresário individual é a pessoa física que, em nome
próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial. Sua inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e registro perante o Registro Público de Empresas
Mercantis (Juntas Comerciais) prestam-se a fins administrativos e tributários, conferindo
à pessoa natural condições para o exercício da empresa, mas não ensejam a criação de
uma personalidade jurídica distinta, qual grupamento de pessoas físicas que constituem
sociedade. Tanto isso é verdade que o legislador, atendendo às reivindicações do
mercado, instituiu a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI), no art. 980-A do Código Civil, esta sim pessoa jurídica formada por uma
única pessoa titular do capital social.
Diferentemente da sociedade empresária, que possui
patrimônio, capacidade negocial e processual distintos de seus sócios, não há, para a
pessoa física registrada como empresário individual, autonomia patrimonial, negocial ou
processual em relação à atividade empresarial. Vale dizer: a proteção patrimonial não lhe
é deferida. O patrimônio da pessoa física registrada como empresário individual é único,
de tal sorte que os bens utilizados para exercício da atividade empresarial podem
responder pelas dívidas estritamente pessoais, e os bens pessoais pelas dívidas
empresariais.
Deste modo, incumbia ao agravante comprovar sua
incapacidade financeira considerando todo o seu patrimônio.
E deste ônus se desincumbiu, pois juntou: a) sua declaração
de imposto de renda, relativa ao exercício de 2019, que indica rendimentos mensais
pouco superiores a 2 salários mínimos (fls. 108/109); b) extrato de sua conta bancária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013576-31.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5452 - Salto
4
no período de outubro de 2019 a janeiro de 2020, a demonstrar saldo praticamente
zerado (fls. 110/118); c) extrato bancário de sua esposa Tatiane Nayara Silveira da Silva,
datado de 04.12.2019, apontando dívida da ordem das dezenas de milhares de reais (fls.
119/120); d) certidão do Registro de Imóveis de Salto, extraída em 13.01.2020, a atestar
que o autor não possui imóveis registrado naquela serventia (fl. 121); e) matrícula e
instrumento de compra e venda, a demonstrar a alienação do imóvel em nome de sua
esposa (fls. 122/135). Tudo a dar verossimilhança às alegações feitas na minuta do
agravo, no sentido de que “trata-se de pessoa jurídica sem bens móveis e imóveis, sem
crédito, sem entradas, que seus sócios VENDERAM SEU ÚNICO IMOVEL PARA
QUITAR PASSIVO TRABALHISTA.” (fl. 4).
Embora o agravante se qualifique como pessoa jurídica, é
pessoa natural, conforme acima expendido, de modo que, diante da inexistência de
indícios de capacidade patrimonial, vigora a presunção de hipossuficiência financeira por
ele firmada, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Não se pode deixar de observar que tais declarações da
agravante, firmadas perante a Justiça, são feitas sob as penas da lei, e bem podem ensejar a
responsabilidade correlata. Porém, o que se presume em Direito é a boa-fé. E diante dos
documentos juntados, ausente comprovação de patrimônio suficiente a suportar as custas
do processo, continua a incidir a presunção de hipossuficiência, que prevalecerá até que
sejam juntadas provas em sentido contrário ou até que o quadro patrimonial do autor se
modifique.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator